Tribunal: TJDFT
Processo: 0741566-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRA INTERESSADA. ORDEM JUDICIAL SOB PENA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada (Caixa Econômica Federal) contra decisão que determinou a transferência de valores oriundos de contrato de financiamento habitacional que seriam pagos ao executado para conta judicial, sob pena de configuração de crime de desobediência. A agravante alega dificuldades administrativas para atender à determinação e requer o afastamento de qualquer ordem de investigação por crime de desobediência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) investigar se a manutenção da ordem de transferência sob pena de crime de desobediência é adequada; (ii) verificar se as justificativas apresentadas pela agravante configuram justo impedimento para o descumprimento da ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. A agravante não demonstra cabalmente as dificuldades administrativas alegadas para justificar o descumprimento da decisão judicial, especialmente considerando que recebeu prazo adicional para cumprimento.
4. As dificuldades administrativas eventualmente enfrentadas não eliminam o direito da exequente de ter o seu crédito satisfeito.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da terceira interessada.
______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 330; CPC, arts. 829 e 854.